Tribunal: TJDFT
Processo: 0728404-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728404-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS ELIAS CARNEIRO AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na obrigação da ré, Hapvida Assistência Médica LTDA, autorizar e custear a cirurgia de reconstrução complexa de dorso, com equipe especializada, com a cobertura de materiais e demais tratamentos, tanto medicamentoso quanto com equipe multidisciplinar, sob pena de multa. O Desembargador plantonista deferiu a antecipação de tutela recursal para determinar que a ré agravada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, autorize e custeie a cirurgia de coluna requerida pela autora agravante, com equipe especializada e cobertura de materiais e demais tratamentos, tanto medicamentoso quanto multidisciplinares, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Decido. Analisando detidamente os autos verifico que o pedido liminar já foi apreciado e concedida a antecipação de tutela recursal. Ratifico, integralmente, a decisão de ID 49011693 e mantenho a liminar deferida. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de julho de 2023